Tribunal: STF
Processo: ARE 1552679
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Therezinha de Souza Vasconcelos Navarro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. APOSENTADORIA. Pretensão da autora de impor ao requerido a aplicação das condições previstas na Lei Estadual n° 10.393/1970, em sua redação anterior à Lei Estadual n° 14.016/2010. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Prestações de trato sucessivo, incidindo tão somente a prescrição quinquenal parcelar contada do ajuizamento da demanda. Aplicação do enunciado da Súmula nº 85, do C. STJ. Mérito. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420 pelo C. STF, foi permitido aos servidores que já haviam se aposentado ou àqueles que já tinham cumprido os requisitos para se aposentar a aplicação do disposto na Lei nº 10.393/70. Autora que já havia cumprido os requisitos para aposentadoria. Pedido da autora de aplicação das condições previstas nos artigos 12, 13, 20, II, e 25, todos da Lei Estadual n° 10.393/1970. Impossibilidade. Interpretação do art. 7º, inciso IV, da CF/88. Os arts. 12 e 13 da Lei nº 10.393/70 não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, cujo art. 7º, IV, vedou a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Pedido da autora que encontra óbice, ainda, na Súmula Vinculante nº 4, do STF. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. O julgamento da ADI 4.420/SP não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria à requerente e pessoas na mesma situação a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e ao cálculo da aposentadoria. Precedentes recentes do STF, desta Corte de Justiça e desta 13ª Câmara de Direito Público. Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC). Sentença mantida, sob outro fundamento. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº 1056180-25.2021.8.26.0053, 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Des. Djalma Lofrano Filho, j. 9.8.2023)  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI da Constituição da República e contrariedade à Súmula 359.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Por sua vez, no mérito, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte, no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo (Súmula Vinculante nº 4) e da inexistência de direito adquirido a regime jurídico quanto à manutenção de alíquota de contribuição previdenciária. 



    Ressalte-se que a Primeira Turma, no julgamento da Reclamação 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Min. Luiz Fux, DJe 10.11.2020, decidiu que “o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias”. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. PENSÃO POR MORTE. NORMA ESTADUAL QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DESPROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.” (RE 1256097 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.03.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.420. LEI ESTADUAL 14.016/2010. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1415430 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.03.2023) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.05.2023. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição da República, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo, julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 2. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 3. Entretanto, faz-se necessário acrescentar que deve ser observada a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, tendo em vista que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estar em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 4. Não procede a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme orientação desta Corte. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1428819 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 18.10.2023)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente